Tribunal: TJDFT
Processo: 0727678-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727678-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ALEXANDRE DA SILVA GOIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, na ação de execução de título judicial proposta pela agravante em desfavor de ALEXANDRE DA SILVA GOIS (PJe no 0700260-12.2020.8.07.0019), cujo teor transcrevo (ID 28576869 pag. 76-78): Comprove a parte autora o recolhimento das despesas processuais atinentes à conversão da ação de busca e apreensão em execução; ou, apresente certidão de inexistência de despesas remanescentes. No mais, oportunamente (Portaria 02, de 07.05.2020, deste Juízo), apresente a parte autora/exequente a este Juízo o original do título executivo extrajudicial para verificação de sua autenticidade (CPC, art. 798, I, "a"). Certifique-se. Outrossim, regularize a parte autora sua representação processual, uma vez que o substabelecimento apresentado está com prazo de validade expirado, pena do que dispõem os arts. 76, § 1o, I; e 104, § 2o, ambos do CPC. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento dai inicial (CPC, arts. 801 e 924, I). Nomeio, desde já, a parte exequente como depositária fiel do mencionado titulo de crédito. Sem prejuízo, verifico que o pedido formulado pela parte autora (ID 93331883) preenche os requisitos legais para a conversão da ação de busca e apreensão em execução (Decreto-Lei n.o 911/1969, alterado pela Lei n.o 13.043/2014, arts. 4o e 5o), razão pela qual defiro o pedido de conversão em execução. Retifique-se, pois, a autuação e promovam-se as anotações necessárias. Proceda-se, ainda, ao cadastro e à anotação do novo valor atribuído à causa (R$ 11.298,30). Cumpridas as determinações de emenda acima, quanto à comprovação do recolhimento das despesas processuais ou da inexistência de despesas remanescentes e quanto à regularização da representação processual, prossiga-se nos comandos que se seguem: Cite-se para pagar em 3 (três) dias, sob pena de penhora, a quantia abaixo especificada, referente ao principal e acessórios, devendo ser adicionada, ainda, a importância atinente a honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento), mais os acréscimos legais, salvo embargos. Alerte-se a parte executada de que, no caso de integral pagamento no prazo legal, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. No prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, poderá a parte executada opor embargos à execução ou, reconhecendo o crédito da parte exequente, depositar 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e honorários advocatícios, e requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês. Efetivada a citação e não havendo pagamento no prazo legal, proceda o (a) Sr. (a) Oficial de Justiça à PENHORA e AVALIAÇÃO de bens suficientes para a satisfação da dívida, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte executada. Em caso de endereço incorreto ou incompleto da parte executada, intime-se a parte exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, novo endereço para citação ou comprovar que esgotou todas as diligências para sua localização, tais como comprovar que a parte apresentou requerimento ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros, que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; na Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados da ANOREG - Brasil, nos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. Atribuo à presente decisão força de mandado de citação, penhora e avaliação. Por fim, proceda-se à baixa das restrições inseridas no veículo objeto da lide, por meio do sistema RENAJUD. Preparo constante nos IDs 28576867 e 28576868. É o breve relatório. Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto em relação a decisão agravada, insurge-se o recorrente da determinação de juntada do contrato de adesão, mencionado no contrato de alienação fiduciária em garantia. Como cediço, a simples determinação de juntada de documento, com nítida natureza de emenda à inicial, não possui conteúdo decisório, mormente quando a documentação indicada é imprescindível para o regular processamento da ação, visto que o pacto de alienação fiduciária que instrui a ação é acessório do contrato de empréstimo/financiamento/cédula de crédito bancário o qual é objeto da execução. Sobre o tema, confira-se os seguintes arestos desta egrégia Corte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (LEI 10.931/04, ART. 30). AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS (CPC, ART. 784, III). EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (CPC, ARTS 786 E 803, I). 1. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo (CPC, art. 786). 2. O contrato de financiamento somente pode ser caracterizado como Cédula de Crédito Bancário - espécie de título executivo - quando preenchidos os requisitos do art. 30 da Lei 10.931/04. 3. O art. 784, III, do CPC define como título executivo extrajudicial, "o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas", razão pela qual a ausência dessas assinaturas desqualifica o contrato particular como título executivo. 4. A ausência de título executivo apto a aparelhar a execução ocasiona a sua extinção. 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1280307, 07133116320198070007, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NULLUM TITULUS SINE LEGE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A execução deve fundar-se em título de obrigação certa, líquida e exigível, conforme se nota do art. 783 do CPC. 2. Para que o contrato de financiamento com garantia em alienação fiduciária possa ser considerado título executivo extrajudicial faz-se necessário a assinatura do devedor e de duas testemunhas instrumentárias (art. 784, inciso III, do CPC), o que não se observa na espécie. 3. A inexistência de título executivo extrajudicial implica na extinção da execução, por ausência dos pressupostos indispensáveis à sua propositura, nos termos do artigo 784, inciso III, do CPC. 4. Doutrina. Daniel Amorim Assunção Neves:"O contrato, por exemplo, para ter eficácia de título executivo extrajudicial, necessita em regra da assinatura de duas testemunhas, de nada adiantando que as partes dispensem tais assinaturas e façam constar do contrato que ambas o considerem título executivo extrajudicial. O contrato, nesse caso, será apto para instruir, no máximo, a ação monitória; jamais uma execução. (Daniel Assumpção, in: Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador: Editora Jus Podivm, 2016). 5. Apelo improvido. (Acórdão 1091080, 00315992620168070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 30/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a pretensão do recorrente se insurge contra parte da decisão que, por não possuir conteúdo decisão, não desafia o recurso interposto, sendo que questões nele apreciadas não tangenciam nenhuma das hipóteses taxativamente elencadas nas disposições do art. 1.015 da Lei Processual. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da inadequação da via recursal eleita, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, 1.015, caput e incisos I a XIII e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil de 2015. Intimem-se e publique-se. Comunique-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora